Tribunal: TJPA
Processo: 0807721-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807721-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INADIMPLÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATIVO. NULIDADE NÃO APLICADA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807721-37.2022.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: 0085424-62.2013.8.14.0301

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo interposto por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal, manejado pelo agravante em desfavor do Estado do Pará.

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, o reconhecimento da nulidade da CDA – Certidão de Dívida Ativa, ante a suposta não observância da individualização dos exercícios.

Pleiteou ainda que fosse deferido o pedido de efeito suspensivo do Agravo, para suspender o curso da ação de execução fiscal originaria e quaisquer atos tendentes a constrição do patrimônio da Agravante.

Em Decisão Monocrática (ID – 9803635), de minha relatoria, conclui que se falha material ou formal apurada na CDA não acarretar prejuízo ao direito de defesa do contribuinte e não envolver a indicação incorreta do sujeito passivo do tributo, a nulidade do titulo executivo não será reconhecida, podendo a Fazenda Publica proceder a substituição do documento, desde que ainda não proferida sentença em sede de embargos à execução.

Na decisão supra, foi negado o efeito suspensivo, assim como foi solicitado o contraditório e a manifestação ministerial. Contrarrazões (ID – 10213024) apresentadas pedindo a desconsideração dos pedidos formulados pela Agravante e que seja julgado improvido o recurso em questão.

O Ministério Público considerou que não se faz necessário opinião no presente Agravo com base no art. 178, do NCPC.

É o relatório necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A priori, é preciso pontuar ainda que o conhecimento do Agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos à substância do litígio, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, é preciso saber acerca da existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juízo tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedida a tutela pleiteada.

Somado a isso, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne do recurso trata do inconformismo da Agravante contra a decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou prosseguimento do feito. A Agravante buscava a confirmação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa para que fosse extinta a Execução Fiscal em curso.

A agravante alega que a CDA é título executivo extrajudicial que deve conter uma série de elementos obrigatórios previstos em lei, e que a omissão ou vício deles acarreta em nulidade do título. É cediço ressaltar que em casos similares, já existe entendimento consolidado por instância superior em que tal nulidade só pode ser reconhecida quando ausência do pressuposto legal inviabilizar a defesa por parte do Executado.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. AUSENTE O REQUISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ.

2. Pela simples observação da CDA em questão, verifica-se que constam todas essas informações exigidas no art 2º, § 5º da Lei 6.830/80, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que enseje sua nulidade, possível de ser cognoscível de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.

3. Os argumentos referentes à confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade dos juros e superposição de juros e correção monetária, ao contrário do aduzido pelo recorrente, dizem respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

4. Não vislumbro, portanto, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de sorte que não se percebe a probabilidade do direito do agravante, consequentemente não há razão para a concessão do efeito suspensivo.
STJ - AgInt no REsp 1.379.773/PR
”.

***

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CDA. SÚMULA 7/STJ. ISS. SOCIEDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PRIVILEGIADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não viola o art. 535 do CPC o julgado que dirime integralmente a controvérsia com base em argumentos suficientes, não se confundindo o vício de fundamentação com o ato decisório contrário à pretensão da parte. 2. A verificação da ausência dos requisitos da CDA demanda, como regra, o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que é o sistema processual brasileiro informado pelo princípio da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief). AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.445.260 - MG (2014⁄0025286-3).

Relatora: Ministra Diva Malerbi TRF 3ª Região
.”

Compulsando os autos pode-se verificar que não houve prolação de sentença em sede de embargos de execução, sendo assim a Fazenda Pública pode substituir a CDA em casos de correção de erro material ou formal, vide art. 2°, §8 da Lei n°6.830/80. A agravante não demonstra vício factível em suas alegações que possa ocasionar nulidade da CDA em questão.

Mister se faz ressaltar que, neste âmbito e especificamente na análise deste recurso, coloco-me à disposição da análise da tutela preterida. Formo minha decisão com base nas provas e nas decisões legais, devidamente fundamentadas.

Concluo que não se deve atribuir efeito suspensivo ao recurso, uma vez que há um crédito tributário que deu origem à Certidão em questão – que não se revelou viciosa até este momento, e tal crédito sustenta uma inadimplência junto à Fazenda Pública que não cabe a mim impugnar ou interromper. Uma decisão fora do alinhamento jurisprudencial configura supressão de instância e ultrapassaria o objeto deste voto.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento. Mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024